Tribunal: TJSP
Processo: 1007477-10.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTÁRIO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Observância ao tema 862 do STJ. Retoque quanto ao termo inicial do benefício suscetível de aplicação/readequação na fase processual oportuna. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTÁRIO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Observância ao tema 862 do STJ. Retoque quanto ao termo inicial do benefício suscetível de aplicação/readequação na fase processual oportuna. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS com OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007477-10.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Instituto Nacional do Seguro Social - Inss, e a parte embargada RUBENS
VIANA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007477-10.2014.8.26.0053/50000 -
Voto no: 5856*bc
2/5
Voto no: 5856
Embargos de declaração no: 1007477-10.2014.8.26.0053/50000
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Fazenda Pública / Acidente Trabalho
Vara de origem: 3a Vara de Acidentes do Trabalho
Juiz(a) de origem: Antonio Luiz Tavares de Almeida
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Embargado(a): RUBENS VIANA CAMPOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTÁRIO. Acórdão
que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Caráter
infringente
do
recurso.
Medida
manifestamente protelatória. Observância ao tema 862 do STJ.
Retoque quanto ao termo inicial do benefício suscetível de
aplicação/readequação
na
fase
processual
oportuna.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS
com OBSERVAÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
145/155, que culminou na concessão de auxílio-acidente ao obreiro embargado.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser necessária
a suspensão da tramitação dos processos que tratem sobre o termo inicial desta
modalidade de benefício, nos moldes do Tema 862 do STJ.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007477-10.2014.8.26.0053/50000 -
Voto no: 5856*bc
3/5
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, sob a forma de OBSERVAÇÃO, extrai-se que o tópico do
termo inicial do auxílio-acidente é suscetível de eventual retoque em vindoura fase de
cumprimento de sentença, sem prejuízo do prosseguimento dos debates/execução de
valores quanto ao numerário INCONTROVERSO no bojo do mesmo incidente.
Diante de caso símile ao presente, com parecida linha de raciocínio, já
teve esta Corte Bandeirante a oportunidade de se pronunciar, ainda que sob a forma de
RESSALVA:
"Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos
selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância
à recente decisão prolatada no Recurso Especial em referência".
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
0002065-28.2018.8.26.0554; Relator (a): João Antunes dos
Santos Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007477-10.2014.8.26.0053/50000 -
Voto no: 5856*bc
4/5
Foro de Santo André - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)
(GRIFO NOSSO)
Em complemento a este raciocínio, não é demais relembrar aos
envolvidos que se está diante de discussão sobre benefício dotado de CARÁTER
ALIMENTAR em meio a uma PANDEMIA.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra, COM OBSERVAÇÃO quanto à potencial necessidade de
readequação do termo inicial do benefício, a ser observada na fase de cumprimento do
julgado.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007477-10.2014.8.26.0053/50000 -
Voto no: 5856*bc
5/5
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)